Tribunal: CARF
Processo: 11080.012248/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012248/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.633 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SAUNA PORTO ALEGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. EXCLUSÃO
Pelos documentos juntados aos autos verifica-se que após expirado o prazo de
30 dias a partir da ciência do ADE para que a Recorrente regularizasse os
débitos, ainda restou um débito com a PGFN. A própria Recorrente afirma que
o débito foi incluído em parcelamento em 2009, depois do prazo para
regularização, que se encerrou em 15/10/2008. Mantém se a exclusão pela
existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-29.177de 17 de dezembro de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°
332123 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012248/2008-52
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012248/2008-52

Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. ,5 a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos em seu nome perante a Fazenda Pública Federal
sem exigibilidade suspensa.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que teve queda acentuada do faturamento e teve que optar em pagar os funcionários sem
recolher o INSS ou pagava a GFIP, pedindo prorrogação de 60 dias para parcelamento da dívida.
Observou a Turma Julgadora a quo que o contribuinte, na sua impugnação, trata
apenas dos débitos previdenciários, no entanto, após o prazo de regularização, não havia sido
regularizado um débito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa em 20/10/2006.
Acrescenta que a contribuinte solicitou parcelamento, deferido em 11/2006 e rescindido por
meio eletrônico em 07/2008. Em 09/2009 a contribuinte teria aderido ao parcelamento da Lei n°
11.941/2009.
Como a 6a Turma da DRJ/POA constatou que o contribuinte não havia
regularizado suas pendências no prazo de 30 dias após a ciência do ADE, regularizando-os
apenas em setembro de 2009, decidiram manter sua exclusão do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/03/2011 (e-fl. 44).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 45-59) onde alega que teve ciência do ADE de sua exclusão do SIMPLES em
15/09/2008, mas que em 2009 aderiu ao parcelamento da Procuradoria e da Previdência, estando
adimplente com o parcelamento e quitou as pendências que não podiam ser parceladas.
Requer o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento. Há que se consignar que não foi juntado aos autos a comprovação da
ciência do acórdão pela Recorrente, de modo que para não prejudicá-la, considerarei que o
recurso foi apresentado no prazo legal.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por haver débitos em seu nome
sem exigibilidade suspensa, com fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n°
123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN n° 15/2007, conforme consta no ADE juntado à e-fl. 5.
A Recorrente tomou ciência do ADE em 15/09/2008, conforme AR juntado aos
autos à e-fl. 36. De acordo com o informado no ADE, foi concedido um prazo de 30 dias, a partir
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.633 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012248/2008-52

da sua ciência, para que a Recorrente regularizasse seus débitos. O prazo se encerraria portanto
em 15/10/2008.
Após o prazo para regularização das pendências restou um débito de R$ 258,97
junto à PGFN- Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não regularizado, conforme consta na
consulta do SIVEX juntado à e-fl. 20.
Segundo o que consta no voto condutor do acórdão combatido, o débito não
regularizado, conforme informações extraída do sistema da PGFN, tem natureza não tributária e
foi inscrita em dívida ativa em 20/10/2006. A Recorrente teria parcelado o débito em 11/2006 e o
parcelamento foi rescindido eletronicamente em 07/2008. E em 09/2009 o débito foi incluído em
parcelamento instituído pela lei n° 11.941/2009.
No recurso voluntário a Recorrente confirma que aderiu ao parcelamento em 2009
e afirma que estava em dia com as parcelas.
Pois bem.
Para fins de julgamento da exclusão, há que se verificar se na data de emissão do
ADE a situação fática verificada se enquadrava na restrição legalmente prevista a optantes do
SIMPLES, in casu, se haviam débitos perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade
suspensa.
Pelos documentos juntados aos autos verifica-se que após expirado o prazo de 30
dias a partir da ciência do ADE para que a Recorrente regularizasse os débitos, ainda restava um
débito com a PGFN. A própria Recorrente afirma que o débito foi incluído em parcelamento em
2009, depois do prazo para regularização, que se encerrou em 15/10/2008.
Portanto correta a exclusão, não havendo que se reformado o acórdão combatido.
E assim voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital